Tribunal: TJDFT
Processo: 0701920-88.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701920-88.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA SILVA SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela autora da ação em face de decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial de Fazenda Pública e saúde pública do Distrito Federal, em que a Agravante teve seu pedido de obrigação de fazer, de realização de cirurgia de TIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA indeferido. A Agravante informa que conta com 43 anos e foi diagnosticada com neoplasia maligna da tireóide, e segundo relatório médico, necessita da extração da lesão, para a qual a realização da cirurgia é necessária, e com o se trata de doença grave, a demora no fornecimento da cirurgia pode acarretar danos irreversíveis a sua saúde. Alega que não obstante a gravidade de seu quadro de saúde, cuja classificação de risco é amarelo urgente, aguarda desde 25/05/2024 pela realização da cirurgia em questão, quando foi inserida no SISREG III, inexistindo expectativa de quando lhe será disponibilizada. Dessa forma, a Agravante pugnou pela antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja compelido a providenciar em seu favor, a cirurgia de TIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA nos termos da prescrição médica, no prazo máximo de 10(dez) dias. É o breve relato. DECIDO. Recurso admissível (RITR, art. 80, inciso I) e tempestivo. Justiça gratuita concedida ao Agravante. Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. Nos termos dos artigos 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. É bem verdade que o artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo, numa interpretação abrangente, portanto. Por seu lado, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não obstante a gravidade do diagnóstica da Agravante e do sofrimento físico e psíquico experimentado por ela, que aqui não se ignora, entendo que no caso em apreço, por ora, não está caracterizada a excepcionalidade da situação a autorizar a rápida intervenção estatal para o fim de fixar prazo imediato para que a Agravante seja submetida à cirurgia sem observância dos critérios estabelecidos pela Central de Regulação. Afinal, no relatório médico que consta do processo originário, não está evidenciado risco à vida da Agravante, ou outra condição clínica que demande providência imediata, a justificar a imediata intervenção judicial. Some-se a isso o fato de que a concessão da antecipação da tutela recursal neste caso esgota o objeto da ação principal. Diante do exposto, NÃO ESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL e determino o aguardo do regular processamento do recurso. Intime-se o Agravado/Distrito Federal, para que apresente contrarrazões no prazo legal. Por fim, façam os autos novamente conclusos. Comunique-se na origem. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator